Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. AFASTAMENTO.
I –O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso policial a qualquer hora, sem necessidade de mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Se os policiais, em abordagem ao usuário confirmam a venda da droga realizada pela ré, estão configuradas as fundadas razões para a realização de busca na residência, não havendo que se falar em nulidade da prova ou das derivadas.
III - Não há nulidade a ser declarada quando o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, apresenta cota pela inviabilidade de celebração do ANPP diante da natureza da droga apreendida.
IV – Não há que se falar em absolvição quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como as circunstâncias da apreensão, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI – A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não autoriza a exasperação da pena-base, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.
VII - Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, parcialmente provido.